Tribunal: TJMT
Processo: 0008464-06.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008464-06.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUGUYSON RODRIGUES LEAO - CPF: 071.662.691-89 (APELANTE), A LOGRADO VIEIRA COMERCIO E SERVICOS - ME - CNPJ: 14.425.432/0001-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Furto qualificado. Pena-base corretamente exasperada. Três qualificadoras. Possibilidade de utilização das remanescentes na primeira etapa dosimétrica. Condenação pretérita por crime anterior que justifica a negativação da vetorial atinente aos antecedentes criminais do réu. Circunstâncias delitivas gravosas. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. A Defesa sustenta que o concurso de pessoas, por já ter sido empregado como qualificadora do delito, não poderia ser novamente valorado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria
.

3. Argumenta, ainda, que houve equívoco na análise dos antecedentes criminais, uma vez que a ação penal utilizada para negativar essa circunstância judicial transitou em julgado após o cometimento da presente infração penal.

4. Por derradeiro, a Defesa aponta inconsistência na motivação da sentença quanto à valoração negativa das consequências do delito. Argumenta que, embora o Juízo tenha expressamente reconhecido que os efeitos do crime não extrapolaram a normalidade do tipo penal, utilizou tal vetorial como fundamento para o agravamento da pena-base, incorrendo em evidente contradição.

II.
Questões em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) a eventual ocorrência de
bis in idem
na valoração do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável; (ii) a possibilidade de se considerar condenação com trânsito em julgado posterior ao fato delituoso para fins de negativação dos antecedentes criminais; e (iii) a suficiência e idoneidade da fundamentação adotada para justificar a valoração negativa da vetorial relativa às consequências do crime.

III.
Razões de decidir

6. A existência de múltiplas qualificadoras autoriza a utilização daquelas não empregadas para qualificar o tipo penal na dosimetria da pena, inexistindo
bis in idem
nesses casos.

7. Condenação definitiva por crime pretérito configura maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após a prática do delito em exame.

8. A menção do Juízo
a quo
às consequências do crime resultou de mero erro material, sendo válida a consideração das circunstâncias do delito para o incremento da pena-base.

IV.
Dispositivo e tese

9. R
ecurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A utilização de qualificadoras remanescentes como vetores da dosimetria da pena é prática admitida pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. 2. A condenação definitiva por fato anterior ao delito, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode ser considerada como maus antecedentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 33, §3º; 59, III; 155, § 4º, I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 883914 MG 2024/0003388-0, Relator.: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 20/05/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/06/2022; TJMT - AP n. 00030656220108110004, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Data de Julgamento: 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Guguyson Rodrigues Leão contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pelo crime descrito no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 3 anos, 6 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto (sentença Id. n. 286658951).

A Defesa requer o reconhecimento do
bis in idem
na fixação da pena-base, sustentando que o concurso de pessoas, por já integrar a qualificadora do tipo penal, não poderia ter servido de fundamento para o recrudescimento da pena-base.

Almeja, ainda, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, sustentando que a condenação utilizada para esse fim somente transitou em julgado após a prática do delito em exame.

Por fim, pleiteia a desconsideração da valoração negativa das consequências do crime, ao argumento de que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer que tais efeitos “não transcendem a normalidade” e, ainda assim, utilizá-los como fundamento para o agravamento da pena-base.

Com base nesses fundamentos, pugna pela readequação da pena basilar ao mínimo legal.

As contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público são pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário respectivo:

“APELAÇÃO CRIMINAL ART. 155, § 4º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - MÉRITO – DOSIMETRIA DA PENA - BIS IN IDEM – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Pretendida reforma da dosimetria da pena mantendo-a em seu mínimo legal - Improcedência. Havendo três qualificadoras configuradas, adequada a utilização de uma delas para qualificar o tipo penal e as remanescentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis - Condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. Parecer pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 288907855).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Ressai dos autos que no dia 5.3.2020
, por volta das 22h30min, no estabelecimento comercial localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 291, Centro-Norte, nesta Capital, o apelante Guguyson Rodrigues Leão, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo e conluio com terceira pessoa não identificada, subtraiu, para si, coisas alheias móveis pertencentes à vítima “ALOGRADO VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME”. Eis o teor da denúncia:

“Restou apurado pela Policia Civil que na data de 03/05/2020, por volta das 22h30, aproveitando-se da diminuição da vigilância decorrente do horário, Guguyson Rodrigues Leao, contando com o apoio de uma mulher não identificada, empregou esforço incomum para subir no teto no estabelecimento comercial denominado LOJA ISTORE, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 291, Centro-Norte, Cuiabá/MT, tendo então danificado o telhado, criando assim uma via de acesso ao interior do estabelecimento, e atingido o interior da loja, onde tomou posse de uma caixa acústica, da JBL e de vários fones de ouvido.

Após terem sido acionados pelo representante da vítima, agentes da Polícia Militar, tendo visto as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento vitimado. iniciaram buscas pelo acusado e ao encontrarem-no constaram que ele estava com a mesma camiseta que era usada pelo agente criminoso e, ao interpela-lo sobre o furto, obtiveram sua confissão. O denunciado ainda informou o local onde os bens surrupiados estariam, todavia, a busca não teve êxito. Os bens da vítima não foram recuperados” (Id. n. 286658909).

Diferentemente do que menciona a Defesa, não restou configurado
bis in idem
na aplicação do concurso de pessoas para a negativação da vetorial referente à culpabilidade do agente.

Isso porque,
in casu,
além do concurso de agentes, outras duas circunstâncias qualificadoras do crime de furto foram reconhecidas na sentença, sendo elas: (i) o fato de o crime ter sido cometido mediante escalada e; (ii) o rompimento de obstáculo para a prática delitiva. Nesse sentido, transcrevo trechos da sentença:

“Diante o exposto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia para condenar o réu Guguyson Rodrigues Leão qualificado nos autos, como incurso na prática do crime descrito no art. 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal (...)

A culpabilidade deve ser valorada negativa em relação ao acusado, e para tanto utilizo o concurso de pessoas” (Id. n. 286658952 - Pág. 5).

Portanto, depreende-se que o concurso de agentes não foi circunstância alocada como qualificadora do crime, não restando configurado
bis in idem.

Já restou pacificado na jurisprudência o entendimento de que, havendo mais de uma causa qualificadora, as remanescentes podem ser aplicadas nas demais fases da dosimetria da pena:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante . 2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Nada a reparar na pena-base do recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NO CRIME DE FURTO – CONFIRMAÇÃO VIA PROVAS ORAIS E CONSTATAÇÃO EM LOCAL DE CRIME – DISPENSA DE LAUDO PERICIAL – 3. PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – FUNDAMENTO DE QUE O CRIME DE ESTELIONATO ABSORVE O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E VÍTIMAS DIVERSAS – 4. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS INICIAIS – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS – TRANSPLANTE DA QUALIFICADORA RELATIVA À ESCALADA PARA A PRIMEIRA FASE – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENAS BASILARES ESCORREITAMENTE FIXADAS – 5. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA – 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É incabível a absolvição do apelante, porquanto constatada a materialidade e a autoria delitivas em relação aos dois crimes pelos quais foi condenado, especialmente a partir dos depoimentos da vítima e testemunhas, em alinhamento aos elementos de convicção produzidos na instrução processual . 2. Evidenciada a escalada do imóvel, aliado ao arrombamento de telhado para acessar a residência da vítima, a partir das provas orais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação das qualificadoras respectivas, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que decorre desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação. 3. Não incide o princípio da consunção quando os crimes foram praticados com desígnios autônomos, cada uma das condutas praticada em contexto diverso e contra vítimas diferentes . 4. Havendo duas qualificadoras ou mais, uma pode ser usada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável. 5. É incabível a condenação de indenização à vítima por prejuízos decorrentes dos delitos quando ausente pedido na denúncia, por afronta ao contraditório. 6. Recurso desprovido.

(TJMT - AP n. 00030656220108110004, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023).”

Deste modo, diante do concurso de agentes, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial concernente à culpabilidade do réu, razão pela qual a pena basilar fica inalterada nesse ponto.

Por outro lado, não prospera a alegação defensiva de que o réu não era possuidor de maus antecedentes ao tempo da sentença.

Consoante bem destacou a Juíza de origem:

“o réu registra maus antecedentes, já que registrou condenação nos autos 0011055-72.2019.8.11.0042, cujos fatos deram-se em 20/01/2019 e o transito em julgado em 29/08/2023” (Id. n. 286658951 - Pág. 5).

De fato, nota-se que na ação penal n. 0011055-72.2019.8.11.0042 o apelante havia sido condenado definitivamente em
29.8.2023, por crimes praticados em 20.1.2019. Portanto, na data da sentença, o réu já ostentava condenação definitiva por delito pretérito.

Havendo, na data da sentença, condenação definitiva por delito pretérito em desfavor do acusado, imperioso o reconhecimento dos maus antecedentes.

Ao contrário do que expõe a Defesa, para a configuração dos maus antecedentes criminais, não é necessário que o trânsito em julgado da condenação precedente tenha ocorrido antes da prática do novo crime. Nesse sentido, colho julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM TELA. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende majoritariamente que condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido mais de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes. 2. Examinando os autos, entendo ser possível a utilização da condenação de número 1582339-76.2009.8.13.0231 para negativar os antecedentes do réu, pois tal condenação teve sua pena extinta 7 anos antes da data do crime apurado no presente caso (22/8/2018), sendo apta, portanto, a negativar o vetor dos antecedentes. 3. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal. 4. Não se admite a ampliação do objeto do recurso, mediante a veiculação de novas alegações em agravo regimental, por constituir indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 883914 MG 2024/0003388-0, Relator.: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).”

Assim sendo, mantenho o desabono do vetor referente aos antecedentes criminais do agente.

Por fim, verifica-se que a sentença contém um equívoco meramente material na identificação de uma das vetoriais consideradas desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena.

Embora a Magistrada tenha registrado, textualmente, que “as consequências, a meu ver, não transcendem da normalidade”, o dispositivo da sentença, equivocadamente, menciona as “consequências do crime” como fundamento para o agravamento da pena-base:

“Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas (...) considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa” (Id. n. 286658952 - Pág. 5).

Contudo, ao se analisar o contexto da fundamentação, observa-se que, além da culpabilidade e dos antecedentes criminais, a terceira circunstância efetivamente valorada de forma negativa foi aquela relacionada às circunstâncias do crime, e não às consequências:

“A culpabilidade deve ser valorada negativa em relação ao acusado, e para tanto utilizo o concurso de pessoas; o réu registra maus antecedentes, já que registrou condenação nos autos 0011055-72.2019.8.11.0042, cujos fatos deram-se em 20/01/2019 e o transito em julgado em 29/08/2023[1]. Nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social, além do que não existem elementos para aferir sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as circunstâncias devem ser valoradas negativamente, eis que trata-se de delito praticado mediante rompimento de obstáculo; consequências a meu ver não transcendem da normalidade; comportamento das vítimas entendo que não contribuíram para a atividade criminosa” (Id. n. 286658952 - Pág. 5).

Observa-se, pois, que houve apenas um equívoco na redação da sentença, vez que a Juíza singular, ao indicar as vetoriais desfavoráveis, deveria ter consignado as “circunstâncias do crime” — efetivamente analisadas na fundamentação — e não as “consequências delitivas”.

Deste modo, diante do mero erro redacional da sentença, a pena-base não comporta qualquer alteração, especialmente porque, como visto, o Juízo
a quo
adotou fundamentação idônea para desabonar as três vetoriais supramencionadas. Além disso, obedeceu aos critérios de cálculo estabelecidos pelos Tribunais Superiores, ao adotar o coeficiente de 1/8 de aumento para cada circunstância desabonada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025